Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.
1. Evidenciado que a parte autora apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos. No entanto, não estando caracterizada a má-fé por parte do banco réu, ao promover desconto indevido de parcelas de empréstimo na conta corrente da parte autora, tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito, devendo ser assegurada a restituição na forma simples.
4. Não se verificando a ocorrência de fatos que ultrapassem os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em compensação por danos morais.
5. Nos termos do art. 86 do CPC “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.